Tribunal: TJBA
Processo: 8059751-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059751-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: J. G. S. S. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANYLLO FREIRE MACEDO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. CARDIOPATIA CONGÊNITA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta por criança em tratamento contínuo, diagnosticado com cardiopatia congênita. A decisão agravada determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde, rescindido unilateralmente pelo agravante, mediante pagamento da contraprestação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento médico essencial à preservação da vida do usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não pode rescindir unilateralmente o contrato quando o beneficiário se encontra em tratamento contínuo por doença grave, sob pena de violação do direito fundamental à saúde.

4. Está caracterizado o perigo de dano irreparável, uma vez que a suspensão do tratamento compromete a vida e integridade física do agravado.

5. O restabelecimento do plano de saúde encontra respaldo na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8059751-24.2024.8.05.0000, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravado,
J. G. S. S. S.
, criança, representada por seus genitores,
J. S. S.
, e

E. V. S. N. S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.